Tribunal: TJDFT
Processo: 0744691-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO SEM NOTIFICAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora.
2. O valor estabelecido a título de astreintes não se mostra abusivo ou desarrazoado, devendo ser mantido no patamar originalmente fixado, sendo que somente será aplicada em caso de descumprimento.
3. Agravo não provido.